Tribunal: TJMT
Processo: 1011512-56.2020.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011512-56.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[JAIRA VIANA DA SILVA - CPF: 015.967.941-94 (APELADO), CLAITON LUIZ PANAZZOLO - CPF: 570.761.541-53 (ADVOGADO), ALMIR LOPES DE ARAUJO JUNIOR - CPF: 396.215.881-20 (ADVOGADO), BANCO BRADESCARD S.A - CNPJ: 04.184.779/0001-01 (APELANTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCARD S.A - CNPJ: 04.184.779/0001-01 (APELANTE), ALMIR LOPES DE ARAUJO JUNIOR - CPF: 396.215.881-20 (ADVOGADO), CLAITON LUIZ PANAZZOLO - CPF: 570.761.541-53 (ADVOGADO), JAIRA VIANA DA SILVA - CPF: 015.967.941-94 (APELANTE), BANCO BRADESCARD S.A - CNPJ: 04.184.779/0001-01 (APELADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
no
1011512-56.2020.8.11.0041
– Capital

Apelantes
: Banco Bradesco S. e Jaira Viana da Silva

Apelados:
os mesmos.

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA DE

INEXIGIBILIDADE NEGÓCIO JURÍDICO C.C INDENIZAÇÃO DANO MORAL – CARTÃO DE CRÉDITO – AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO – ÔNUS DA PROVA – ART. 373, II, DO CPC
– DÉBITO INEXISTENTE – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DANO MORAL

DEVIDO -

QUANTUM
INDENIZATÓRIO – RAZOABILIDADE – APELOS DESPROVIDOS.

Não logrando a instituição bancária em comprovar a efetiva solicitação do cartão de crédito, deve ser declarada a inexistência do débito e a determinada o cancelamento da dívida.

Demonstrada a falha na prestação ou cobrança do serviço, e a inscrição em cadastro de inadimplentes por débito indevido, cujos deletérios são evidentes à imagem do consumidor, caracterizado esta o dano moral.

O princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito à vítima, ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido, coibindo a conduta negligente do agente causador.

Apelos do autor e do banco desprovidos.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
no
1011512-56.2020.8.11.0041
– Capital

Apelantes
: Banco Bradesco S.A e Jaira Viana da Silva

Apelados:
os mesmos

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de recursos de apelação interpostos, sucessivamente,

pelo
Banco Bradesco S.A
e
Jaira Viana da Silva
,

em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos
da Ação Anulatória de Negócio Jurídico c.c Inexigibilidade de Débito c.c Indenização por Danos Morais n. 1011512-56.2020.8.11.0041,
que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial para declarar a nulidade da cobrança do valor de R$ 2.259,31, referente ao Cartão de Crédito n. 0004180430422696000,
bem como ao pagamento da importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, condenando a instituição bancária, ainda, no ônus de sucumbência.

Inconformado, o réu, ora apelante,

sustenta que a sentença deve ser reformada porque ficou comprovado, em sede de contestação, que a parte autora solicitou o cartão de crédito e se beneficiava deste realizando compras, de modo que tinha ciência de que a inadimplência das faturas acarretaria a negativação de seu nome.

Segue defendendo a inexistência de dano moral, vez que a instituição bancária agiu no exercício regular de direito, porque

a autora utilizou cartão de crédito administrado pelo banco e não pagou as faturas, fato que ensejou a negativação do seu nome. Subsidiariamente, rebate o
quantum
fixado, postulando pela sua redução.

Por sua vez a autora, no Id n. 134240562, insurge-se, contra o valor fixado a título de danos morais, que segundo alega, é insuficiente para reparar o sofrimento psicológico sofrido, requerendo a sua majoração.

Contrarrazões pela autora no Id n. 134240565 e pelo Banco no Id n. 134240566.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 28 de

setembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
no
1011512-56.2020.8.11.0041
– Capital

Apelantes
: Banco Bradesco S.A e Jaira Viana da Silva

Apelados:
os mesmos

V O T O

Cinge-se dos autos que
Jaira Viana da Silva,

propôs
ação declaratória de nulidade de negócio jurídico c.c inexigibilidade de débito c.c dano moral,
contra o
Banco Bradescard S.A
, aduzindo que

teve o seu nome negativado pela instituição bancária, no valor de
R$ 2.259,31, referente a débitos de cartão de crédito n. 4180530422696000, que não fora objeto de contratação.

Após o trâmite processual, o douto magistrado
a quo
, sob o fundamento da inexistência de relação jurídica, julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial para declarar a nulidade da cobrança, e condenou a instituição bancaria ao pagamento de indenização por danos morais e no ônus de sucumbência, vejamos:

“ [...]
Posto isso, com fundamento no art. 487, I, do NCPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos deduzidos na inicial da Ação Anulatória de Negócio Jurídico c/c Inexigibilidade de Débito c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por Jaira Viana da Silva em desfavor de Banco IBI S.A Banco Múltiplo (Bradescard), declarando nula a cobrança de R$ 2.259,31 referente ao Cartão de Crédito n. 0004180430422696000, determinando a exclusão do CPF da requerente dos órgãos de proteção ao consumidor e para condenar a ré a indenizar os danos morais experimentados pela parte autora, que fixo em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a ser corrigido pelo INPC, da data do arbitramento (prolação da sentença) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ)”.
(Id n. 134240555)

Inconformados, recorrem ambos os litigantes.

O Banco Bradescard,

recorre sustentando a legalidade dos débitos lançados. Diz que as transações financeiras foram realizadas mediante o uso do cartão de

crédito solicitado pela autora,
de modo que tinha ciência de que a inadimplência das faturas acarretaria a negativação de seu nome.

Firme em suas razões requer
a reforma da sentença.

Todavia, malgrado os argumentos deduzidos, o fato é que a instituição bancária
não logrou em comprovar a efetiva e regular contratação do cartão de crédito, mormente porque deixou de trazer o contrato entabulado entre as partes, com a assinatura e autorização da contratação
, não se desincumbido de provar o fato modificativo do direito da autora, consoante exegese do art. 373, inc. II, do CPC.

Demais a mais, como pontuou o togado
a quo
, a contratação de seguro
com Tokio Marine Seguradora, que não identifica o contrato ao qual se refere, não se legitima a comprovar a efetiva contratação do cartão de crédito,
tampouco
provou o recebimento do cartão pela autora,
a justificar a cobranças dos débitos.

Assim sendo, diante desse cenário, não demonstrada a contratação do cartão de crédito, é indubitável o reconhecimento da inexigibilidade dos débitos exigidos.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DA APELANTE NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO -
AUSÊNCIA DE PROVAS DA CONTRATAÇÃO E UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO – INSUFICIÊNCIA DAS FATURAS APRESENTADAS, PRODUZIDAS UNILATERALMENTE PELO BANCO RÉ
U - LEGALIDADE DA COBRANÇA NÃO DEMONSTRADA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

As supostas faturas apresentadas pelo réu não se revelam suficientes para demonstrar de maneira inequívoca que a autora, de fato, anuiu à contratação ensejadora da negativação do seu nome e até mesmo que se utilizou do cartão de crédito, porquanto se trata de prova unilateral.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Não demonstrada pelo banco requerido a efetiva contratação e utilização do cartão de crédito pela autora, torna-se indevido o débito.

É fato gerador de danos morais, que decorrem do próprio fato (dano in re ipsa), a indevida inscrição de nome em cadastros dos órgãos de proteção ao crédito.

No que toca ao arbitramento dos danos morais, leva-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

(TJMT. RAC n. 1016624-06.2020.8.11.0041, 4
a

Câmara de Direito Privado. Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, J. 07.04.21 - negritei).

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO/AUSÊNCIA DO EFETIVO PROVEITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – FUSÃO DO BANCO ITAÚ E BMG QUE DEU ORIGEM AO BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO – ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA –
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE NÃO LOGROU ÊXITO EM COMPROVAR A CONTRATAÇÃO – ÔNUS QUE LHE INCUMBIA – ART. 6o, VIII, DO CDC C/C ART. 373, I, DO CPC
– FRAUDE EVIDENCIADA – REPETIÇÃO DO INDÉBITO – DEVOLUÇÃO NA FORMA SIMPLES – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Tem-se que o “Banco Itaú BMG Consignado” se trata de uma fusão dos bancos BMG e ITAÚ, pertencentes, portanto, a um mesmo grupo econômico, devendo, assim, ser afastada a tese de ilegitimidade passiva aventada pela instituição financeira litigante.

Diante da negativa de contratação, cabe ao réu o ônus de comprovar o fato modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos termos do artigo 373, II, do CPC. Não se desincumbindo de tal ônus, figura-se injustificada a cobrança e devida a restituição dos valores descontados.
(...).” (
RAC n. 1026102-72.2019.8.11.0041, 3a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 16.12.2020 – negritei)

Logo, constatada a inexistência de contratação, correta a sentença que determinou a desconstituição do débito.

Em relação à indenização por dano moral, em que pese posicionamento anterior, passo a adotar o entendimento de que a simples cobrança indevida não caracteriza o dano moral
in re ipsa
, sendo imprescindível a demonstração de prejuízo pela parte, quando inexistente ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes. Explico.

É cediço que a indenização por dano moral é cabível quando estão presentes os requisitos da responsabilidade civil, quais sejam, a conduta ilícita, o dano e o nexo de causalidade.

No caso em apreço, é indene o dano moral em razão da negativação do nome da autora por debito indevido, cujos deletérios são evidentes, já que é extreme de duvida a situação constrangedora.

A propósito:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DEBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CARTÃO DE CRÉDITO – NÃO DEMONSTRAÇÃO DA UTILIZAÇÃO
- PRINTS DE TELA SISTÊMICA – PROVA UNILATERAL - EXISTÊNCIA DA DÍVIDA NÃO DEMONSTRADA –
NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DANO MORAL CARACTERIZADO
- SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. A prova da existência da dívida é ônus da apelada, que, no entanto, não a produziu, já que os documentos por ela colacionados aos autos provam apenas que o apelante fez o cartão, mas não que o utilizou e nem qual valor teria sido gasto e os prints de tela inseridos na contestação são unilaterais e insuficientes.

2. Portanto,
a dívida não foi comprovada, o que derruba a tese de exercício regular de direito e confirma a ilicitude da cobrança e da inserção do nome do autor em órgãos restritivos de crédito, situação que gera dano moral presumido e passível de indenização.

3. Quanto ao montante da reparação, deve atender ao caráter sancionatório e inibitório. Tem de ser suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, considerando o grau da ofensa e a condição socioeconômica das partes, de forma a não causar o enriquecimento ilícito nem ser irrisório a ponto de tornar a medida inócua.

4. Diante desses critérios, devida a indenização em R$ 10.000,00, em harmonia com o que têm aplicado o STJ e este Tribunal em situações análogas”
.(RAC n.

1001700-74.2020.8.11.0013, 4a Câmara de Direito Privado,

Rel. Desa.

Serly Marcondes Alves, J. 26.08.21- negritei)

Nessa toada, reconhecido o dever de indenizar, passa-se a fixação do
quantum
indenizatório.

Nesse ponto, no tocante ao valor fixado na sentença, o banco pede pela sua minoração, por sua vez, a autora, a sua majoração, por reputa-los módicos aos danos experimentados.

Sabe-se que o valor atinente ao dano moral não tem base legal, ou seja, há omissão da legislação, restando ao julgador impor o parâmetro que venha a obedecer à prudência e moderação, à vista das peculiaridades de cada caso.

O magistrado deve levar em consideração os sofrimentos ocasionados pela ineficiência do serviço, que acarretou danos à imagem e ao bom nome do consumidor, bem como o caráter pedagógico-punitivo da reparação.

Nesta ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito à vítima, ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido, coibindo a conduta negligente do agente causador.

Não é demais ressaltar, que o valor indenizatório devido no dano moral tem dupla função: compensatória em relação ao dano sofrido e penalizadora pela conduta negligente do agente causador.

Assim, nesse contexto,
à vista dos objetivos da reparação civil, quais sejam, a compensação do dano, de modo a proporcionar

ao ofendido a reparação pelo

transtornos experimentados,

a punição ao ofensor e a desmotivação social da conduta lesiva, sopesadas

a capacidade econômica das

partes,

entendo por justo a quantia fixada pelo juízo
a quo
em

R$ 5.000,00 (cinco mil reais),

porquanto observados os princípios da moderação e razoabilidade, e consentânea aos julgados desta Corte de Justiça, além do que cumprirá a finalidade de inibir a entidade bancaria

à repetição da falha no serviço.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, agiu com o costumeiro acerto
o magistrado
a quo,
não merecendo reparos a sentença recorrida.

Por derradeiro, defiro nesta instância recursal, os benefícios da gratuidade a autora, vez que já albergada pela benesse na origem.

Posto isso, conheço dos recursos e lhes
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 28 de setembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/10/2022